Tribunal: STM
Processo: 7000690-48.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A MILITARES A FIM DE FACILITAR A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PELA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADA POR CIVIL CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA APM ATÉ DECISÃO DO STF.
1. O Habeas Corpus é a via própria legalmente prevista para a discussão sobre a competência da
Justiça Militar da União para o processamento e julgamento de civil.
2. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto delito de estelionato praticado
por civis contra bens jurídicos caros à Administração Militar, com supedâneo no art. 124 da
Constituição Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea a, do CPM.
3. Diante da consolidação desse entendimento no âmbito desta Corte, torna-se desnecessária a
suspensão da tramitação da Ação Penal Militar até o julgamento, pelo STF, da ADPF nº 289.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
14/12/2022 15:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834880524143&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000690-48.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: IRINEU VIEIRA BUENO
ADVOGADO: LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY (OAB MG47898)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

14/12/2022 15:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834880524143&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000690-48.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: IRINEU VIEIRA BUENO
ADVOGADO: LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY (OAB MG47898)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
OFERECIMENTO
DE
VANTAGENS
INDEVIDAS A
MILITARES A
FIM
DE
FACILITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA FORÇA
AÉREA BRASILEIRA. CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADA POR
CIVIL
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DESNECESSIDADE DE
SUSPENSÃO DA APM ATÉ DECISÃO DO STF.
1. O Habeas Corpus é a via própria legalmente prevista para a
discussão sobre a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento de civil.
2. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto delito
de estelionato praticado por civis contra bens jurídicos caros à
Administração Militar, com supedâneo no art. 124 da Constituição
Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea “a”, do CPM.
3. Diante da consolidação desse entendimento no âmbito desta Corte,
torna-se desnecessária a suspensão da tramitação da Ação Penal
Militar até o julgamento, pelo STF, da ADPF nº 289.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do
presente Habeas Corpus, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado LEONARDO
ISAAC YAROCHEWSKY, OAB/MG 47.898, em favor do Civil IRINEU VIEIRA
BUENO, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar Dr.
JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, que, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000780-60.2021.7.01.0001/RJ, indeferiu o pleito defensivo de suspensão do feito
até o julgamento do mérito da ADPF nº 289 pelo STF.
Sustenta o Impetrante que o Paciente foi denunciado nos autos da Ação
Penal Militar como incurso nas sanções do art. 309 do CPM. Alega, no entanto, que
civis não podem ser processados e julgados pela Justiça Castrense em tempo de paz,
sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, previsto no art. 5º, incisos XXXVII
e LIII, da Constituição Federal e no art. 8 da Convenção Americana de Direitos
Humanos. Nesse sentido, colaciona os julgamentos, pelo STF, da ADPF nº 289 (em
andamento) e do RHC nº 142.608.
Liminarmente, o Impetrante requer a suspensão da tramitação da Ação
Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001 até o julgamento do mérito.
No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça
Militar da União para o julgamento do feito ou pela suspensão da tramitação da
aludida Ação Penal Militar até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289.
Em Decisão de 14 de outubro de 2022, indeferi a medida liminar por
não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão e determinei a
solicitação das informações necessárias à instrução do feito à autoridade apontada
como coatora (processo 7000690-48.2022.7.00.0000/STM, evento 9, DEC1).
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
3/9
Em 18 de outubro de 2022, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS informou sobre o
regular andamento da Ação Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001/RJ
(processo 7000690-48.2022.7.00.0000/STM, evento 14, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo não conhecimento
do presente Habeas Corpus, diante da inadequação da via eleita, considerando que a
ação constitucional não pode ser usada como sucedâneo recursal.
No mérito, posicionou-se pela denegação da ordem, em face da
ausência de abuso de poder ou ilegalidade, tendo em vista sustentar a competência
da JMU para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar em comento
(processo 7000690-48.2022.7.00.0000/STM, evento 17, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu, preliminarmente, o não
conhecimento do presente Habeas Corpus, diante da inadequação da via eleita,
considerando que a ação constitucional não pode ser usada como sucedâneo
recursal.
Nesta ação constitucional, busca o Impetrante o reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do
Paciente, por ser civil, ou, ao menos, a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000780-
60.2021.7.01.0001 até o julgamento da matéria, pelo STF, no âmbito da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289.
Como se sabe, o Habeas Corpus encontra fundamento no art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição Federal e no Capítulo VI do Título II (Processos Especiais)
do Código de Processo Penal Militar e tem como função precípua impedir a
ocorrência de ilegalidades ou de abusos de poder relacionados à constrição dos
direitos de ir, vir e ficar. Portanto, tem por escopo resguardar a liberdade de
locomoção dos indivíduos, de forma direta ou indireta.
Notório que o instituto constitucional tem sido empregado de forma
mais ampla, pois, atualmente, seu papel suplanta o resguardo à liberdade de
locomoção, alçando o patamar de instrumento destinado à observância das regras
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
4/9
constitucionais, principalmente àquelas relacionadas ao Princípio do Devido
Processo Legal, mas desde que violadoras, mesmo que indiretamente, da liberdade
do indivíduo.
Sendo assim, é importante observar que eventual processamento e
julgamento do Paciente – e, possivelmente, a constrição à sua liberdade – por órgão
jurisdicional incompetente implicaria ofensa às garantias constitucionais que
lastreiam o processo penal. Por conseguinte, não vislumbro, no presente caso, a
inadequação da via eleita. Na verdade, entendo que o Habeas Corpus é a via própria
legalmente prevista para a discussão ora em tela.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do presente
Habeas Corpus, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de
amparo legal.

MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante o reconhecimento da incompetência da Justiça
Militar da União para o julgamento do feito em face do Paciente. Nesse sentido,
alega que civis não podem ser processados e julgados pela Justiça Castrense em
tempo de paz, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, previsto no art. 5º,
incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal e no art. 8 da Convenção Americana
de Direitos Humanos. Alternativamente, requer a suspensão da tramitação da Ação
Penal Militar nº 7000780-60.2021.7.01.0001 até o julgamento, pelo STF, da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289.
Consoante se observa dos autos, o Paciente – juntamente com outros
civis e militares – foi denunciado por ter oferecido vantagens indevidas a militares, a
fim de que estes facilitassem a contratação, pela Força Aérea Brasileira, da empresa
norte-americana DALLAS AIRMOTIVE para a manutenção de motores de
aeronaves. Portanto, torna-se patente que o sujeito passivo do suposto delito de
corrupção ativa era a Administração Militar.
Cumpre-nos, então, analisar de que maneira isso interfere na definição
da competência do órgão jurisdicional que irá processar e julgar o referido Civil.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em
seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes definidos em lei, no Código Penal
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
5/9
Militar e na legislação correlata, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o
critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo
aquele com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum,
considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº
13.491/2017.
Dessa forma, – diferentemente do que ocorre em relação à Justiça
Militar estadual, em que a própria Constituição foi expressa em excluir sua
competência para processar e julgar civis – à JMU não cabe julgar somente os
integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes
definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei
ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado
como de natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis
podem ser considerados sujeitos ativos de crimes militares, consoante se observa
dos incisos I e III do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
[...]
III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
6/9
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
[Grifo nosso.]
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito
infraconstitucional, a competência foi estabelecida ratione materiae. Assim,
independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as
instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção
das Forças Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades
constitucionais quanto à garantia da ordem constitucional democrática e da
soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos
garantidores da eficácia das Forças Armadas reclama a atuação de um órgão
judiciário especializado. Por conseguinte, não há como se negar ser da Justiça
Militar da União a competência de garantir a manutenção desses corpos militares,
mesmo quando a ameaça que estes estejam sofrendo não provenha da violação de
deveres militares daqueles que vivem e seguem a disciplina dos quartéis.
Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se
imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou
interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o
sujeito ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra
sua razão de ser no fato de julgar militares, mas, sim, nos bens jurídicos que tutela; é
isso o que se infere da conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal com o
art. 9º, incisos I e III, do Código Penal Militar.
Quanto à tendência, no plano internacional, de se excluir o civil da
jurisdição penal militar – sustentada pelo Impetrante –, necessário se faz uma breve
reflexão sobre as peculiaridades da Justiça Especializada Militar no Brasil, tendo
como pano de fundo esse tipo de justiça no mundo atual.
Quando se fala em Justiça Militar, é difícil traçar uma perspectiva
única, já que cada país sofreu diferentes influências na composição e estruturação
das leis castrenses. Entretanto, vale refletir sobre as diferenças marcantes hoje
existentes, que nos possibilitam assegurar que o Brasil possui uma Justiça Militar
com elevado grau de independência e de solidez.
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
7/9
Atualmente, a Justiça Militar brasileira, quando comparada à maioria
dos países, tem um modelo único, principalmente em razão de integrar o Poder
Judiciário, o que garante sua independência em relação ao Poder Executivo. Não é,
como as outras, uma simples extensão da Corte Marcial.
As Cortes Marciais, existentes na maioria dos países do mundo, como
bem sabemos, são tribunais militares, vinculados às Forças Armadas, que julgam
militares que cometem crimes dessa natureza, numa extensão das transgressões que
atentam contra a hierarquia, a disciplina e o regramento militar dessas Forças. São
parte da estrutura de defesa de seus respectivos países e, majoritariamente, são
compostas por militares nas funções ligadas à operação e à proteção do Direito.
A Justiça Militar do Brasil, também como bem sabemos, é diferente.
Além da diferença na vinculação, já exposta, tem outras características singulares,
como, por exemplo, o fato de os juízes togados, os membros do Ministério Público e
os Defensores Públicos ingressarem nas respectivas carreiras mediante concurso
público de provas e títulos, não guardando, portanto, qualquer relação de vinculação
ou de subordinação com as Forças Armadas. Assim, são preservadas suas
independências funcionais e todas as demais garantias e prerrogativas para que
cumpram o seu mister.
Além disso, é importante destacar que a Justiça Militar da União é uma
das mais céleres do Brasil – se não a mais. Ou seja, atua exatamente como deveria
atuar todo o Judiciário. Ora, essa boa prestação jurisdicional, com respeito ao
Devido Processo Legal e à duração razoável do processo, demonstra uma garantia a
todos aqueles submetidos a esta jurisdição especializada, inclusive aos civis
acusados do cometimento de delitos previstos no Código Penal Militar e legislação
correlata.
Afigura-se, assim, no mínimo, temerário importar tendências ou
modelos de outros países para o Brasil sem um prévio e aprofundado estudo de
nossa Justiça Militar.
Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A
HABILITAÇÃO
DE
CIVIL
À
PENSÃO
MILITAR.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
MILITAR
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União
(JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja
quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais
previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a
JMU às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
8/9
de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou
subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e
em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante
aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério
Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo
constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o
exercício da ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em
todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo legal
constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem
como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se cogita na
declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº
13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de
crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência
da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido.
Decisão unânime.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018.
Data de Publicação: 30/5/2018). [Grifo nosso.]
Como visto, a Justiça Militar da União tem sua razão de ser atrelada à
existência das Forças Armadas. Assim, imperiosa se faz sua atuação quando se
constata a prática de crimes que afetem bens e interesses caros à destinação
constitucional dessas instituições militares, independentemente da condição do
sujeito ativo do delito.
Trata-se da moderna necessidade de especialização do conhecimento
no âmbito do Judiciário, em razão das limitações humanas de conhecer todo um
ordenamento jurídico com detalhes. A experiência da administração judiciária tem
evidenciado que essa especialização dos órgãos judiciais é fator que eleva a
qualidade da prestação jurisdicional, pois provoca a formação de juízes com
conhecimentos mais profundos sobre determinado setor da disciplina jurídica e com
mais habilidades para reconhecer as peculiaridades postas à apreciação judicial.
Nesse sentido, não se pode negar que a Justiça Especializada Militar é
capacitada para avaliar e conviver com as peculiaridades do crime capitulado no
Código Penal Militar. Afinal, ainda quando se está a julgar civis, o Direito Penal a
ser aplicado ao caso é o Militar, cujas especificidades são mais bem conhecidas por
quem milita nessa seara do Direito.
Dentre essas peculiaridades que justificam a especialização, está o fato
de que as Forças Armadas são garantidoras da ordem constitucional democrática.
Assim, diante do cometimento de um delito que – ainda que praticado por civil –
afete bens e interesses dessas instituições, o reestabelecimento da ordem que fora
abalada precisa ocorrer de forma célere e eficiente, sob pena de reflexos altamente
negativos para a própria existência das Forças Armadas de nosso país, que tanto têm
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:56
:: 40001347811 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
9/9
contribuído, na esfera de suas atribuições constitucionais, nesse novo momento de
plenitude democrática, para a reafirmação de postura externa independente e para a
manutenção da ordem e de nossas instituições democráticas.
Com esse escopo, a JMU estruturou-se de tal maneira que, hoje, a
eficiência é reconhecidamente um princípio que, ao lado do resguardo da hierarquia
e da disciplina, assegura as bases desta Justiça Especializada, justificando sua
existência como garantidora das instituições militares e do Estado Democrático de
Direito. Trata-se de característica que explica a necessidade de a Justiça Militar ser
competente para o processamento e o julgamento não só de militares, mas também
de civis que pratiquem delitos contra bens jurídicos caros às Forças Armadas.
Afinal, esta Justiça é especial em razão dos bens jurídicos que tutela, e não em razão
de seus jurisdicionados.
Portanto, há de se reconhecer – e até mesmo reforçar – a competência
da Justiça Castrense da União para julgar civis acusados de delitos previstos no
Código Penal Militar e legislação correlata.
No presente caso, tendo em vista a suspeita de que o ora Paciente tenha
oferecido vantagens indevidas a militares em troca da facilitação da contratação de
uma empresa pela Força Aérea Brasileira, imperativo considerar que, em tese, ele
atingiu diretamente interesses caros à Administração Militar, o que faz com que sua
conduta seja considerada suposto crime previsto na legislação penal militar, apta,
portanto, a atrair a competência da JMU para o processamento e julgamento do
feito.
Esse entendimento, já consolidado nesta Corte, conduz à completa
desnecessidade de suspensão da tramitação da Ação Penal Militar nº 7000780-
60.2021.7.01.0001/RJ até o julgamento, pelo STF, da ADPF nº 289, tanto mais
diante da ausência, no âmbito da referida ação de controle abstrato de
constitucionalidade, de qualquer liminar que determine a suspensão do andamento
de processos que apresentem relação com a matéria objeto da ação.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347811v5 e
do código CRC dbd0b320.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2022, às 16:28:52
7000690-48.2022.7.00.0000
40001347811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR